Tribunal: TJDFT
Processo: 0745199-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745199-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA AGRAVADO: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO NUNES MOREIRA E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704899-92.2023.8.07.0011, concedeu tutela provisória para deferir a imissão do autor na posse do imóvel. Os agravantes sustentam que a parte autora é ilegítima, pois o imóvel teria sido transmitido por meio de procuração em causa própria. Defendem que inexiste propriedade do imóvel, mas mera prenotação, e que há questão prejudicial externa referente à Ação no 1010321-33.2019.4.01.3400 que tramita na 8a Vara Federal do Distrito Federal. Alegam que foi ultrapassado o prazo de ano e dia desde a negociação, o que afastaria a possibilidade do deferimento liminar, e que são possuidores de boa-fé, fazendo jus a indenização por benfeitorias. Afirmam estar presentes os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela provisória concedida. Preparo recolhido nos IDs 52637189 e 52637190. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 173995071 dos autos principais): Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência ajuizado por CÍNTIA CRISTINA DE QUEIROZ em desfavor de MAURÍCIO NUNES MOREIRA e ÉLIDA FERNANDES DOS ANJOS, eventuais outros ocupantes, sob o fundamento de que no ano de 2021 adquiriu o imóvel situado na SMPW/SUL, QUADRA 09, CONJUNTO 02, LOTE 03, UNIDADE “F”, SETOR DE MANSÕES PARK WAY, NÚCLEO BANDEIRANTE/DF, da Caixa Econômica Federal e que o imóvel está sendo ocupado pelos réus que se recusam a entregá-lo. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, está presente a probabilidade do direito, eis que o imóvel indicado na inicial foi adquirido pela autora junto à Caixa Econômica Federal e, conforme certidão de ônus do imóvel de ID. 173614563 está devidamente registrada em nome da autora, atendendo ao que dispõe o 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. Conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor da recorrida, que adquiriu o bem imóvel objeto da controvérsia por meio de leilão, de acordo com o registro na matrícula do bem imóvel 2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. 3. No presente caso os recorrentes alegam que ajuizaram a ação que tem por objeto a indagação a respeito da validade do leilão extrajudicial levado a efeito, razão pela qual verberam que a imissão da ora recorrida na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos. 3.1. No entanto, a mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1700048, 07045269420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também presente o perigo de dano, consubstanciado na ocupação indevida imóvel pelos réus, o qual teve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF ante o seu inadimplemento. Além disso, a permanência de ocupantes no imóvel de propriedade da requerente a expõe a possíveis inadimplementos de taxas condominiais, faturas de energia elétrica e água, além de potenciais danos ao imóvel. Paralelamente, extirpa da proprietária a possibilidade de usar ou dispor do imóvel. Assim, também o tenho por configurado. Malgrado os efeitos da medida sejam irreversíveis, entendo que é caso ser excepcionada tal exigência, ante a "irreversibilidade recíproca", pois a falta de deferimento do pedido de imissão na posse por parte dos autores, causará a esses dano também irreparável. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para intimar as partes requeridas - e eventuais outros ocupantes - a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado na SMPW/SUL, QUADRA 09, CONJUNTO 02, LOTE 03, UNIDADE “F”, SETOR DE MANSÕES PARK WAY, NÚCLEO BANDEIRANTE/DF. O imóvel deverá ser desocupado, ainda que se encontre em poder de terceira pessoa. Findo o prazo, sem a desocupação voluntária, ENCAMINHE-SE o mesmo mandado para cumprimento da imissão na posse, com autorização para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cite-se e intimem-se. Passo à análise dos argumentos aduzidos pelos agravantes. 1. ILEGITIMIDADE ATIVA Os agravantes sustentam que a parte autora é ilegítima, pois o imóvel teria sido transmitido por meio de procuração em causa própria. Sem razão. A ação de imissão de posse é ação petitória, que tem como fundamento o direito de propriedade sobre o bem, e consequentemente a legitimidade para a sua propositura é do proprietário do imóvel. O fato de a proprietária ter firmado procuração em causa própria em proveito de terceiro (ID 173614560 na origem) não acarreta por si a transmissão da propriedade do bem imóvel, que só ocorre uma vez cumpridas as formalidades legais, incluindo a lavratura de escritura pública de compra e venda e o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme previsto nos arts. 108 e 1.245, caput e § 1o do Código Civil: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Desta forma, a legitimidade ativa promover a ação de imissão de posse é do proprietário do imóvel, ainda que tenha outorgado procuração em causa própria em favor de terceiro. Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas. 5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto. (REsp n. 1.962.366/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.) Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. 2. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE Os agravantes alegam que inexiste título de propriedade, mas mera prenotação. Sem razão. O art. 1.246 do Código Civil e o art. 183 da Lei no 6.015/1973 preveem que a eficácia do registro do título se inicia na data da prenotação e que, consequentemente, os títulos devem reproduzir a data da prenotação. Assim, na matrícula do Registro de Imóveis juntada aos autos, verifica-se que a consolidação de propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal foi prenotada em 11 de abril de 2018, com registro efetuado em 20 de agosto de 2018, enquanto a compra pela agravada foi prenotada em 18 de agosto de 2023 e registrada em 5 de setembro de 2023 (ID 173614563 na origem, pág. 5 a 6). Desta forma, descabida a alegação de inexistência de título de propriedade, uma vez que a proprietária registral do imóvel vindicado é a agravada. Assim, reconhecida a titularidade do imóvel, a imissão na posse é medida que se impõe, em decorrência do direito de sequela que é atributo inerente ao direito de propriedade, permitindo ao proprietário reavê-lo de quem quer que injustamente o possua ou detenha, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TAXA DE DESOCUPAÇÃO MENSAL DEVIDA. LEI 9.514/97. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei Federal 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal. 2. Inovação recursal ocorre quando, no recurso, lançam-se teses ou argumentos não discutidos na instância originária. 2.1. Tratando-se de matérias examinadas em sentença e relacionadas à parcial procedência dos pedidos da inicial, nenhuma inovação pode ser conhecida. 3. Nos termos do art. 231, II do CPC, salvo disposição em sentido diverso, quando a citação for efetivada por oficial de justiça, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada do mandado cumprido aos autos. 3.1. Apresentada intempestivamente a contestação, correta a decretação da revelia pela sentença. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. A aquisição de bem imóvel confere direito à imissão na posse a quem ostente condição de proprietário, pois, nos termos da lei, o sujeito terá "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" - art. 1.228 do Código Civil. 4.1. "3. Responde o ocupante do imóvel, objeto de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela credora fiduciária, pelo pagamento de taxa de ocupação mensal como forma de compensar lucros cessantes, mormente quanto deixou de atender regular notificação para desocupar o imóvel voluntariamente" (Acórdão 1431992, 07159509520218070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 6. Recurso conhecido parcialmente, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. (Acórdão 1726426, 07144152220218070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. PREJUDICIALIDADE Os agravantes defendem que inexiste propriedade do imóvel que há questão prejudicial externa referente à Ação no 1010321-33.2019.4.01.3400 que tramita na 8a Vara Federal do Distrito Federal, em que se discute a validade da execução extrajudicial do imóvel (sentença no ID 174779288 na origem). Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a simples propositura de demanda visando discutir a validade da consolidação da propriedade ou do leilão não constitui questão de prejudicialidade externa nem obsta a imissão na posse do imóvel. Cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NA MATRÍCULA. PROVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há conexão da ação de imissão na posse com a anulatória de escritura pública. Na anulatória, discute-se o descumprimento de cláusula contratual e a ilegalidade da venda do imóvel, o que depende da comprovação de vício no negócio jurídico. Já a imissão na posse possui natureza petitória, com fundamento na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente, visando à retomada do imóvel. Portanto, malgrado as demandas se refiram ao mesmo imóvel, possuem causas de pedir distintas, não sendo o caso de reunião dos processos. 2. A aquisição de imóvel mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula, assegura ao adquirente a propriedade do bem, além de plena e imediata eficácia, conforme a regra que emerge do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado. 3. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1742334, 07143247920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 30 da Lei 9.514/1997 "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome". 2. Cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar a probabilidade do direito dos autores de se imitirem na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial. 3. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1741013, 07214326220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor da recorrida, que adquiriu o bem imóvel objeto da controvérsia por meio de leilão, de acordo com o registro na matrícula do bem imóvel 2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997. 3. No presente caso os recorrentes alegam que ajuizaram a ação que tem por objeto a indagação a respeito da validade do leilão extrajudicial levado a efeito, razão pela qual verberam que a imissão da ora recorrida na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos. 3.1. No entanto, a mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1700048, 07045269420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexiste a prejudicialidade alegada. 4. PRAZO Os agravantes alegam que foi ultrapassado o prazo de ano e dia desde a negociação, o que afastaria a possibilidade do deferimento liminar. O art. 558, caput do Código de Processo Civil tem o seguinte teor: Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. O prazo aludido se refere exclusivamente às ações de reintegração e manutenção de posse, ações possessórias em que o possuidor busca a reintegração na posse perdida por esbulho ou a manutenção nesta em razão de turbação, e não às ações de imissão de posse, que são ações petitórias, fundadas no direito de propriedade, em que o novo proprietário busca ser imitido na posse do bem recém-adquirido. No caso, trata-se claramente de ação de imissão na posse, uma vez que a autora jamais exerceu anteriormente a posse sobre o imóvel, baseando seu pedido em sua propriedade do imóvel. Desta forma, a alegação não merece ser acolhida. 5. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO Por fim, os agravantes alegam que fazem jus a indenização por benfeitorias, de forma prévia à imissão na posse. Contudo, o art. 27, § 4o da Lei no 9.514/1997 expressamente determina que o valor da indenização por benfeitorias está compreendido no valor do saldo entregue ao devedor fiduciante, não se aplicando o direito à retenção por benfeitorias. Transcrevo: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. No caso, não constam nos autos informações sobre o valor pago aos agravantes, de modo que não é possível, no presente momento processual, julgar cabível o exercício do direito de retenção da posse do imóvel. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023 12:51:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador